Tribunal: TJDFT
Processo: 0744490-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744490-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE RICARDO FREITAS AQUILINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSIMO MÉDIO (ENEM). SENTENCIADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino. 2. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação no ENEM, em razão de que o agravado já havia concluído o ensino médio quando iniciou o cumprimento da pena, já estava inclusive matriculado em instituição de ensino superior. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão agravada do Juízo das Execuções Penais, a fim de afastar a remição concedida em favor do agravado pela aprovação no ENEM/2020. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando que o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio antes da realização do ENEM não afasta a possibilidade da remição de pena por estudo, pois não elimina a presunção de que o apenado tenha estudado por conta própria durante o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de remição de pena pelo estudo individual, demonstrado pelo aproveitamento mínimo nas provas do ENCCEJA - Nível Médio ou do ENEM, nas hipóteses em que o recuperando já ingressou no sistema penitenciário com o ensino médio completo ou o concluiu por meio de aulas regulares oferecidas no sistema de educação de jovens e adultos, apresenta divergências na jurisprudência desta Corte Superior. 2. Por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 786.844/SP, a Quinta Turma desta Corte Superior, em sessão de julgamento realizada em 8/8/2023, decantou as controvérsias e uniformizou o entendimento sobre o tema. 3. Prevaleceu no colegiado o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA - Nível Médio implica em remição da pena também àqueles recupe randos que já concluíram por qualquer outra forma o correspondente nível de ensino, sem o acréscimo de 1/3 pela conclusão de grau. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023